Tribunal: TJSP
Processo: 1025517-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Licenciamento ambiental de fonte de poluição – Questão disciplinada no Decreto Estadual no 62.973/2017 e Decreto Estadual no 64.512/2019 – O tema foi tratado em Incidente de Assunção de Competência – Definida a tese de que o valor cobrado pela CETESB para licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a base de cálculo pode ser

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Licenciamento ambiental de fonte de poluição – Questão disciplinada no Decreto Estadual no 62.973/2017 e Decreto Estadual no 64.512/2019 – O tema foi tratado em Incidente de Assunção de Competência – Definida a tese de que o valor cobrado pela CETESB para licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a base de cálculo pode ser disciplinada por decreto; a definição de área integral constante do art. 73-C do Decreto Estadual no 64.512/19 é válida; não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si – O caso é de afastamento da sentença, em desconformidade com a tese firmada no IAC – A ordem é denegada – DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DA CETESB E AO RECURSO EX OFFICIO.